Tribunal: STF
Processo: ARE 1131445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 11): 
     “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COBRANÇA DE VERBAS ENQUANTO SERVIDOR ERA REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
    1. Inicialmente cumpre analisar as questões de ordem pública.
    2. Compulsando os autos, observa-se que os recorrentes ajuizaram a presente demanda pugnando pela concessão de reajuste salarial previsto nos Decretos nº 2.284/1986 e nº 2.235/1987, bem como na Lei nº 7.730/1989, concedidos no período no qual os apelados eram regidos pelo regime celetista.
    3. Cumpre destacar que a competência nas reclamações trabalhistas referente ao período enquanto servidor era regido pelo regime celetista é da Justiça do Trabalho, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 97: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único.
    4. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
    5. Incompetência reconhecida de ofício. Processo remetido à Justiça do Trabalho.
    Recurso prejudicado.”
    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 5, p. 38):
    “Como bem se observa da peça exordial, o fundamento jurídico da inicial, e que se reforça na delimitação do pedido, é de que, inobstante o fato de que o direito à implantação e pagamento de diferenças decorrentes de um direito concedido por normas legais datadas de 1986, 1987 e 1989 ter sido constituído quando os autores eram celetistas, a mesma somente veio agora requerer em juízo o reconhecimento deste direito, quando já se encontram, há muito tempo, na qualidade de servidores estatutários.
    Requerem, inclusive, somente a diferença referente aos últimos 5 (cinco) anos, portanto todo o pedido é de período em que os servidores são ESTATUTÁRIOS, sendo a Justiça Comum Estadual competente para processar e julgar esta Ação. 
    (...)
    O pedido é explícito no sentido de reconhecimento do direito que apenas se iniciou em 1986, 1987 e 1989, mas que nasce novamente mês a mês, requerendo o pagamento somente dos últimos 5 (cinco) anos, considerando ser prestações de trato sucessivo.
    Ou seja, repita-se, o pedido atinge Período unicamente dos autores como estatutário. “
    Argumenta-se, ainda, que “No caso dos autos, OS AUTORES SÃO ATUALMENTE ESTATUTÁRIOS, SENDO INEGÁVEL A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR ESTA CAUSA. ” (eDOC 5, p. 39)
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 853 da repercussão geral (eDOC 9).
    A Vice-Presidência do TJ/CE determinou nova remessa dos autos ao STF, sustentando possível divergência de entendimento desta Corte no julgamento dos Temas 853 e 928 da repercussão geral em relação às Reclamações 8.909/MG e 26.064/RS (eDOC 11, p. 2-5). 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao questionamento da Vice-Presidência do TJ/CE, e a irresignação dos recorrentes merece prosperar.
    Em matéria semelhante à que aqui se analisa, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que visam prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros antes da CF/88 e sem concurso público, regidos, assim, pela CLT.
    No exame do ARE 906.491-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 7.10.2015 (Tema 853), o Supremo Tribunal Federal adotou a solução abaixo ementada:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43).
    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906491 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 07.10.2015).
    Posteriormente, atentando-se para a particularidade de empregados públicos que migraram para o regime estatutário, esta Corte, no exame do ARE 1.001.075, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.2.2017, (tema 928), fixou a tese de que também é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. Confira-se a tese:
    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”
    Conquanto a questão ora analisada encontre correlação com as referidas teses de repercussão geral, fixadas nos Temas 853 e 928 – ambas conferindo competência para a Justiça Trabalhista julgar causas em que o pleito originou-se de relações regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas –, observa-se que jurisprudência do Supremo Tribunal afunilou-se ainda mais a respeito da matéria. 
    No julgamento da Rcl 8.909-AgR/MG, o Pleno da Corte consignou entendimento no sentido de que é a natureza do vínculo jurídico – celetista ou estatutário – existente entre o trabalhador e o Poder Público no momento da propositura da ação que define a competência jurisdicional para solucionar a controvérsia, independentemente de o direito pleiteado ter se originado no regime celetista. A ementa foi assim redigida:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 8909-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017).
    Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, em voto-vista acompanhado pela maioria, discorreu a respeito da matéria no seguinte sentido:
    “Uma vez que a competência da Justiça comum não é desvirtuada ante a existência de debate relacionado a verbas trabalhistas (vide item c do capítulo III.2 desta decisão), a fixação da esfera jurisdicional competente para conhecer de lide envolvendo o Poder Público está pautada na natureza do vínculo existente com o trabalhador. Nesse sentido:
    (...)
    Concluo, dessa perspectiva, que é a natureza do regime jurídico do vínculo existente entre o trabalhador e o Poder Público vigente ao tempo da propositura da ação que define a competência jurisdicional para a solução da controvérsia, independentemente de o direito pleiteado ter se originado no período celetista.
    Nesse sentido, vide jurisprudência desta Suprema Corte, na qual se assentou a competência da Justiça comum para conhecer de ação movida por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período:
    (...)
    Entendo que somente a Justiça comum é competente para constituir direito em favor de servidor submetido, no momento da propositura da ação, ao regime estatutário, ainda que retroativo ao período celetista, em respeito à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente a essa Justiça compete pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
    Ademais, uma vez que, em tese, existe a possibilidade de o direito previsto em lei sob a égide de regime celetista repercutir no regime estatutário, compete à Justiça comum decidir sobre sua constituição, ainda que, respeitado o prazo prescricional, a decisão retroaja para dizer sobre o direito tanto no período celetista quanto no estatutário.”
    Não obstante meu posicionamento contrário acerca da matéria, porquanto entendo que o fato gerador do direito – que, no caso, se deu à luz do regime jurídico celetista – deveria conferir preponderância para fixação da competência jurisdicional, certo é que o entendimento desta Corte remete à Justiça comum os casos em que a possível violação de direito, embora originado sob a tutela da CLT, se expande e acaba por produzir reflexos no âmbito de regime jurídico estatutário, como no caso dos autos. No julgamento da Rcl 26.064-AgR/RS, essa foi a trilha percorrida pela Segunda Turma do STF:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido.” (Rcl 26064 AgR, de minha relatoria, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 21.2.2018).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e decretar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a presente demanda, com fundamento no artigo 932, V, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente